Tribunal: TJDFT
Processo: 0729269-44.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA. ARTIGO 507 DO CPC. PRECLUSÃO. TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO E COMUNICAÇÃO AO ÓRGÃO FAZENDÁRIO. DESÍDIA DA SEGURADORA. INSCRIÇÃO INDEVIDA DO SEGURADO EM DÍVIDA ATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Rejeita-se a preliminar de inadequação da via eleita, uma vez que a indenização, a título danos morais, pleiteada no Feito é distinta da indenização securitária obtida em processo anterior.

2 – O art. 507 do Código de Processo Civil dispõe ser vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Assim, não comportam apreciação os argumentos acerca da inscrição do nome da Autora em cadastros de inadimplentes, já que o tema foi objeto de acordo homologado nos autos entre a Autora e a primeira Ré.

3 – No momento em que a Seguradora efetua o pagamento da indenização securitária, decorrente de roubo de veículo, a titularidade do bem é a ela transmitida, por consequência lógica, uma vez que o Segurado recebe o valor de mercado do bem e a Seguradora sub-roga-se nos direitos e deveres sobre o veículo.

4 – A inscrição indevida do nome do Segurado em dívida ativa, por falha da Seguradora em providenciar as devidas comunicações às autoridades competentes, de trânsito e fazendárias, gera danos morais passíveis de reparação.

5 – A indenização por dano moral deve ser fixada mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o grau de culpa, a extensão do dano experimentado, a expressividade da relação jurídica originária, bem como a finalidade compensatória; ao mesmo tempo, o valor não pode ensejar enriquecimento sem causa nem pode ser ínfimo a ponto de não coibir a reiteração da conduta. Revelando-se razoável o quantum arbitrado, impõe-se a manutenção do valor da indenização

Preliminar rejeitada.

Apelações Cíveis desprovidas.